Tribunal: TJSP
Processo: 2086320-53.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e reparação de danos morais e materiais. Contrato bancário. Empréstimo. Gratuidade. Pessoa física. Condição pessoal da autora que autoriza a concessão do benefício. Estado de hipossuficiência econômica demonstrado nos autos. Decisão reformada. Recurso provido.